Tribunal: CARF
Processo: 10320.002545/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002545/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.849 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ALCAN ALUMINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. ERRO MATERIAL NA DECISÃO RECORRIDA.
RETIFICAÇÃO
A
PEDIDO
DA
CONTRIBUINTE.
PLEITO
ACOLHIDO. ERRO SANADO.
O julgador de segunda instância, na qualidade de agente revisor, pode de ofício
ou a requerimento da parte interessada, sanar erro material constatado, segundo
previsão expressa no Decreto no 70.235/72 e Código de Processo Civil.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
RELATÓRIO
FISCAL.
INCONFORMIDADE REJEITADA.
Não demonstrado pela contribuinte a ocorrência de uma das hipóteses de
nulidade previstas no art. 50 do Decreto no 70.235/72, e respeitados o
contraditório e a ampla defesa pela fiscalização, não há que se falar em
nulidade do ato administrativo.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018.
TESTE
DE
SUBTRAÇÃO
E
PROVA.
CRÉDITO
PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher a
preliminar de erro material da decisão recorrida para efetuar os ajustes na ementa e resultado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002545/2005-12
Fl. 8406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

modo a refletir as razões de decidir da DRJ e rejeitar a nulidade do Termo de Intimação e
Ciência Fiscal; e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
Trata-se de declaração de compensação, amparada em pedidos de ressarcimento
de créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, regime não
cumulativo, apurados no 3o trimestre de 2005. A discussão a respeito desse direito
creditório está distribuída em quatro feitos distintos, compondo o seguinte grupo de
processos administrativos, apreciados conjuntamente:
- 10320.002545/2005-12 - formalizado em 29.09.2005;
- 10320.002742/2005-23 - formalizado em 31.10.2005;
- 10320.003026/2008-14 - formalizado em 30/05/2008; e
- 10320.003027/2008-51 - formalizado em 30/05/2008.
Os quatro processos foram digitalizados de forma que passa a prevalecer a
numeração de folhas atribuída automaticamente pelo sistema e-processo, que pode
divergir daquela numeração aposta manualmente, antes da digitalização dos autos.
1 INFORMAÇÕES INICIAIS
1.1 PROCESSO 10320.002545/2005-12
Por meio do processo no 10320.002545/2005-12, protocolado em 29/09/2005, foi
apresentada a declaração de compensação (fls. 2 a 6), com a finalidade de quitar débitos
de IRPJ – 2362 e CSLL – 2484 (referentes a agosto de 2005), respectivamente nos
valores de R$ 343.807,61 e R$ 129.248,38, totalizando a importância de R$ 473.055,99.
A compensação ampara-se em créditos de PIS/Pasep e COFINS, apurados no regime
não cumulativo, referentes ao 3o trimestre de 2005, discriminados nos formulários que
acompanham a DCOMP do seguinte modo
- Crédito total de PIS/PASEP: R$ 101.158,40:
Pedido de ressarcimento de PIS/PASEP: R$ 101.158,40.
Fl. 8407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Saldo disponível para futuras compensações: R$ 0,00.
- Crédito total de COFINS: R$ 468.416,84:
Pedido de ressarcimento de COFINS: R$ 371.897,59.
Saldo disponível para futuras compensações: R$ 96.519,25.
Essa declaração de compensação foi retificada, às fls. 207 a 211, por meio de
uma declaração que havia sido apresentada nos autos do processo 10320.002742/2005-
23, conforme explicado em seguida.
1.2 PROCESSO 10320.002742/2005-23
Em 31/10/2005, foi protocolado novo processo (10320.002742/2005-23),
contendo (fls. 2 a 6) uma declaração de compensação “retificadora” (conforme
assinalado no campo 4, fl. 2). Na nova declaração foram mantidas na íntegra as
informações sobre os débitos a serem compensados. Com relação aos créditos de
PIS/Pasep e COFINS, referentes ao 3o trimestre de 2005, as informações constantes dos
pedidos de ressarcimento (também assinalados como retificadores) e demais
formulários (fls. 3 a 6) sofreram as seguintes alterações:
- Crédito total de PIS/PASEP: R$ 148.284,41:
Pedido de ressarcimento de PIS/PASEP: R$ 101.158,40.
Saldo disponível para futuras compensações: R$ 47.126,01.
- Crédito total de COFINS: R$ 683.228,00:
Pedido de ressarcimento de COFINS: R$ 371.897,59.
Saldo disponível para futuras compensações: R$ 311.330,41.
Essa declaração retificadora foi posteriormente desentranhada deste processo
(10320.002742/2005-23) e anexada às fls. 205 a 224 do processo 10320.002545/2005-
12.
Além disso, na mesma data (31/10/2005), a interessada pleiteou os saldos de
créditos, que, no seu entender, restaram disponíveis, após a declaração de compensação
retificada:
- Pedido de ressarcimento de PIS/PASEP: R$ 47.126,01.
- Pedido de ressarcimentos de COFINS: R$ 311.330,41.
Em 29/11/2007, foi apresentada declaração de compensação (fl. 224), no
montante de R$ 358.456,42, com base no crédito remanescente de PIS/Pasep (R$
47.126,01) e COFINS (R$ 311.330,41), visando a compensar débitos de IRPJ – 2362 e
CSLL – 2484 (referentes a setembro de 2005), respectivamente nos valores de R$
262.351,26 e R$ 96.105,16, totalizando a importância de R$ 358.456,42.
1.3 PROCESSOS 10320.003026/2008-14 E 10320.003027/2008-51
Argumentando, com apoio no art. 1o, inciso III, da Portaria SRF no 6.129/2005,
que o mesmo processo não poderia conter declaração de compensação vinculada a
créditos de diferentes espécies, a Delegacia da Receita Federal em São Luís abriu, em
30/05/2008, dois novos processos (10320.003026/2008-14 e 10320.003027/2008-51),
para controle e apreciação dos créditos de PIS/Pasep, permanecendo nos processos
anteriores o controle dos créditos de COFINS e dos débitos a serem compensados.
Fl. 8408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

2 APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS NA UNIDADE DE ORIGEM
Considerando que a utilização de créditos do PIS/PASEP e da COFINS Mercado
Interno para a compensação de débitos próprios está prevista no art. 21 da IN SRF n°
600, de 28 de dezembro de 2005, foi determinada, nos termos do art. 24 do mesmo ato
normativo, a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a
fim de se verificar, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas relativamente aos valores dos pedidos de ressarcimento.
As verificações realizadas estão consolidadas no “relatório de encerramento de
ação fiscal”, peça produzida nos autos do processo administrativo no
10320.000387/2010-15 (formalizado no âmbito da fiscalização para registrar a
diligência promovida para apuração dos créditos questionados).
O relatório de encerramento da ação fiscal foi anexado aos quatro processos
referentes às declarações de compensação, com vistas a subsidiar a decisão da
autoridade competente. Tal relatório concluiu no sentido de que não se obtiveram
elementos para comprovar o direito creditório alegado, por inércia do contribuinte, que
não apresentou o livro magnético de controle de estoque e inventário, além de existir
elevada divergência apurada no arquivo magnético de saída (conforme Ato Declaratório
Executivo COFIS no 15, de 2001, e Instrução Normativa no 86, de 2001, c/c art. 38 da
Lei no 9.430, de 1996), cujo total anual de notas fiscais para o ano de 2005 foi de apenas
R$ 2.131.949,02, enquanto em sua DRE a receita bruta de vendas é de R$
90.852,559,14, conforme SINCO CONTÁBEIS.
Com base no fundamento exposto no “relatório de encerramento da ação fiscal”,
foram emitidos, em 15.03.2010, quatro despachos decisórios, para indeferir o direito
creditório de PIS/Pasep e COFINS, referente ao 3o trimestre de 2005, e não homologar
as compensações declaradas nos processos:

3 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tomando ciência dos despachos decisórios, a interessada apresentou no dia
22/04/2010 (quarta-feira, após o feriado de 21/04/2012, terça-feira), em uma única peça,
a manifestação de inconformidade, referindo-se ao Despacho Decisório 219/2010 e ao
Processo de Crédito no 10320.002742/2005-23.
A manifestação de inconformidade foi anexada às fls. 240/244, complementada
pelos documentos de fls. 245/329, do processo no 10320.003027/2008-51, no dia
30/04/2010, conforme despacho de fls. 330. Por meio do despacho de fls. 331/333 do
processo 10320.003027/200851, a unidade de origem informa que: providenciamos
cópias da referida Manifestação de Inconformidade e fizemos juntada aos processos
10320.002545/2005-12, 10320.003026/2008-14 e 10320.003027/2008-51 para que essa
DRJ proceda ao exame de admissibilidade.
As cópias da manifestação de inconformidade foram anexadas aos demais
processos, conforme despachos proferidos nos respectivos autos. Assim, todos os
processos contêm a manifestação de inconformidade, com despachos explicativos,
anexados às folhas:
Fl. 8409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Na manifestação de inconformidade, a interessada invoca, em síntese que:
- foi intimada em 30/03/09 do início do Mandado de Procedimento Fiscal
03.2.01.00.2009.00057 para aferir os créditos solicitados através de PER/DCOMP;
- atendeu prontamente as intimações recebidas para apresentar documentos,
arquivos magnéticos, informações, planilhas, o que pode ser comprovado pelos
protocolos de entrega anexos (docs. 55 ao 22);
- a fiscalização verificou o processo produtivo in loco, entrevistou seus técnicos
de produção, assistiu vídeos informativos dos insumos e procedimentos da cadeia de
transformação da alumina, o que pode ser comprovado através da solicitação de crachá
e do questionário de visitante assinado pelo Auditor-Fiscal (docs. 23 e 24);
- após prestar todas as informações necessárias, o Auditor-Fiscal comunicou que
seria transferido para outra unidade da Receita Federal, mas que antes disso, concluiria
o processo, tendo em vista a robusta documentação já obtida ao longo do cumprimento
do mandado de procedimento fiscal;
- surpreendeu-se quando o procedimento foi assumido por outro Auditor Fiscal,
que exarou um relatório concluindo a fiscalização, acusando o contribuinte de inércia,
sem nenhum cuidado de avaliar os elementos já informados anteriormente;
- o relatório é carregado de inconsistências: em determinado momento, refere-se
a períodos do exercício de 2007, ao invés de 2005 (período de origem dos créditos
requeridos); em outro momento, faz comparações com os valores declarados nos
arquivos magnéticos, de forma leviana, pois sequer analisou-os, sequer verificou os
livros e a vasta documentação remetida ao longo do procedimento fiscal (doc. 04);
- na linha de trabalho do primeiro Auditor-Fiscal, gerou os arquivos magnéticos,
entregou os livros fiscais e contábeis, notas fiscais, relatórios, planilhas e declarações,
atendendo às dúvidas e questionamentos;
- quando o novo Auditor-Fiscal assumiu o processo, ao invés de retomar a linha
de trabalho, preferiu dizer que o contribuinte nada apresentou;
- foi prejudicado com a mudança e o encerramento dos trabalhos de forma
autoritária e leviana;
- em face dos princípios do processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora
deve munir-se, com razões de decidir, de todos os elementos materiais possíveis,
mesmo que sejam desfavoráveis ao fisco;
- assim sendo, requer que sejam homologadas as compensações constantes no
processo 10320.002742/2005-23, decidindo essa Delegacia da Receita pela reforma do
despacho decisório 219/2010;
- requer ainda instauração de processo administrativo para verificar a solução de
continuidade no procedimento fiscal n° 03.2.01.00.2009.00057, no intuito de apurar
Fl. 8410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

responsabilidades pelos transtornos causados ao contribuinte, conforme exposto neste
arrazoado.
4 RESOLUÇÕES No 2.453, 2.454, 2.455 E 2.456 DA 3a TURMA DA
DRJ/FOR
Tendo recepcionado a manifestação de inconformidade e debruçado-se sobre seu
conteúdo, a 3a turma da Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR),
em decisão unânime, exarou resoluções, uma para cada processo, conforme ilustrado a
seguir, que resultaram na conversão do julgamento em diligência.

O voto proferido, nas citadas resoluções, foi, in verbis:
No presente caso, a diligência foi realizada, tendo o fisco concluído, ao final dos
trabalhos, que a apuração estava inviabilizada por falta de apresentação dos
arquivos magnéticos exigidos na forma do ADE COFIS n° 15/2001 e da IN SRF
n° 86/2001. Na mesma conclusão, ficou assentado que o contribuinte apresentou
arquivo magnético de saída de notas fiscais, contendo valor incompatível com o
montante informado para a receita bruta de vendas.
A manifestante alega inconsistências no relatório da fiscalização, informa que,
durante a diligência - cuja execução estendeu-se de março de 2009 até fevereiro
de 2010 -apresentou os arquivos exigidos, além de muitos outros documentos,
tendo a fiscalização encerrado o procedimento de forma autoritária, após a
troca do agente fiscal responsável pelos execução dos trabalhos.
A meu ver, existem dúvidas que precisam ser elucidadas a fim de se formar a
convicção indispensável ao julgamento da lide. Em primeiro lugar, não ficou
claro quais elementos de prova, indispensáveis à apuração do crédito de
PIS/Pasep e COFINS, estavam ausentes da escrituração contábil e fiscal do
contribuinte relativamente ao terceiro trimestre de 2005. Para o deslinde da
questão, seria necessário, a meu ver, que fosse explicado se os créditos
pleiteados foram glosados unicamente por falhas nos arquivos digitais, ou seja,
se a apuração dos créditos está de acordo com a legislação de regência, e
devidamente registrados nos livros contábeis e fiscais do contribuinte, tendo
sido indeferidos apenas por falhas nos arquivos digitais exibidos.
Com efeito, o procedimento de compensação depende da comprovação de
certeza e liquidez do crédito. Porém, diante das dúvidas supramencionadas,
deve-se, na forma do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
determinar a realização de diligência para esclarecer os fatos controversos.
Pelas razões presentes no voto, as Resoluções no 2.453, 2.454, 2.455 e 2.456, de
28 de fevereiro de 2013, da 3a turma da DRJ/FOR, solicitaram da unidade de origem as
providências abaixo transcritas:
a)intimar o contribuinte a apresentar planilha de apuração do crédito de
PIS/Pasep e COFINS, referente ao 3° trimestre/2005, com a demonstração
minuciosa da origem dos créditos pleiteados;
Fl. 8411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

b)com base nos dados fornecidos, a que se refere o item "a", a autoridade local
deverá detalhar quais créditos são admitidos pela legislação das referidas
contribuições e, sendo o caso, efetuar os ajustes e glosas cabíveis, expondo os
motivos de fato e de direito que os justifiquem;
c)para a adoção das providências solicitadas nos itens anteriores, a autoridade
fiscal deve se abstrair do argumento que embasou a decisão tomada nos
despachos decisórios proferidos nos quatro processos (10320.002545/2005-12,
10320.002742/2005-23, 10320.003026/2008-14 e 10320.003027/2008-51), ou
seja, mesmo que tenha havido falhas na apresentação dos arquivos digitais,
deve-se conferir se os créditos das contribuições estão de acordo com a
legislação de regência, e amparados em notas-fiscais, correspondentes aos
registros contábeis e fiscais da empresa.
d) ao final, elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, acrescentando
quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da
questão, cientificando-se o contribuinte sobre o resultado da diligência, e
facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para aditar novas razões de defesa.
A DRF São Luís realizou a diligência fiscal, nos termos solicitados pela
DRJ/FOR, e elaborou Relatório de Diligência, em 27 de novembro de 2014,
correspondente aos 4 (quatro) processos relacionados e juntado às seguintes fls.:

No relatório, a autoridade fiscal informa que a empresa se beneficiou de créditos
que não encontravam respaldo nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, tais como serviços
de representação, etc. Afirma a autoridade fiscal que não constituem insumos ligados à
atividade da empresa a produção de ferro gusa e o fornecimento de energia elétrica. Há
ainda valores discriminados como capacidade emergencial, além das contas de consumo
de combustíveis, desenvolvimento energético e coordenação e administração dos
serviços de transmissão das concessionárias, valores insuscetíveis à apuração de crédito.
O relatório fiscal cita ainda outros bens e serviços que não se coadunam com insumos
utilizados na produção ou fabricação de bens pela empresa.
O Auditor Fiscal fez ainda o recálculo do PIS e da COFINS referentes ao 3o
trim/2005, incluindo na base de cálculo algumas receitas não oferecidas anteriormente à
tributação das contribuições, tais como: juros recebidos-terceiros, variação cambial
ativa e variações monetárias diversas - ativas.
O Relatório de Diligência é concluído da seguinte forma:
Do quanto expedido, observados: (i) a r. Resolução assinalada; (ii) a legislação
aplicável (Leis 10.637/02 e 10.833/03); (iii) os elementos escriturais fornecidos
pela ALCAN no presente Processo e aqueles decorrentes de solicitação da
Equipe de Diligência; (iv) o intermédio entre 1o de Julho e 30 de Setembro de
2005; constatam-se, na verdade, SALDOS DEVEDORES da COFINS e do PIS,
que perfazem, nesta ordem, R$ 196.975,64 e R$ 42.764,44.
Verifica-se portanto que, de acordo com o Relatório de Diligência, além do
Auditor Fiscal ter concluído pela inexistência do crédito pleiteado pelo contribuinte,
Fl. 8412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

atesta, ainda, que existiam saldos devedores de PIS e COFINS, para o período sob
análise, nos montantes acima explicitados.
5 ADITAMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou nova defesa
em 24/10/2014, fls. 651/680, com os seguintes argumentos:
- A apuração dos supostos saldos devedores é absolutamente equivocada, pois o
AFRF, ao refazer a apuração do PIS e da COFINS do terceiro trimestre de 2005, por um
lado, reduziu indevidamente a base de cálculo dos créditos de referidas contribuições e,
por outro lado, aumentou arbitrariamente a base de cálculo dos débitos, tudo em
completo desacordo com a legislação tributária vigente.
- Foram adicionadas, ao cálculo dos débitos das contribuições, receitas por elas
não tributadas, como são exemplo as receitas financeiras, em montante de R$
1.032.813,50. A rubricas sob as quais tais receitas foram contabilmente classificadas
(receitas financeiras e variações monetárias) indicam claramente não se tratarem de
eventos sujeitos à incidência do PIS e da COFINS.
- Houve total desconsideração do valor dos insumos importados (R$
7.081.853,32) e das despesas com frete na aquisição de insumos e na saída de
mercadorias vendidas (R$ 2.095.211,93). No DACON do terceiro trimestre de 2005
(páginas 128 a 146, do Processo Administrativo Eletrônico no 10320.002.545/2005-12),
por inexistir campo específico para o lançamento do valor dos fretes na aquisição de
insumos, a Requerente foi levada a incluí-los na linha 07, da Ficha 06 (Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda), quando, na verdade,
deveriam ter integrado os valores incluídos na Linha 02 (Bens Utilizados Como
insumos).
- Foi indevidamente reduzida a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
por meio de equivocada mitigação dos valores dos (a) bens adquiridos como insumos da
atividade da Requerente, bem como das (b) despesas incorridas com aquisição de
energia elétrica.
- Houve, inadvertida ou artificiosamente, alteração da apuração das contribuições
em desacordo com a legislação tributária vigente, produzindo saldos devedores
inexistentes e, ainda assim, extintos pela decadência.
- Salienta que o TICF ora respondido, enquanto veículo de pretensão constitutiva
de crédito tributário (saldo devedor), é ato nulo de pleno direito. O TICF, ao pretender
justificar a existência de saldos devedores de PIS e COFINS no terceiro trimestre de
2005, reveste-se da natureza de ato de lançamento, entendido como procedimento
administrativo voltado à constituição do crédito tributário (ato-fato) e, como tal, deve
obedecer a imperativos de forma que garantam a sua conformação jurídica, o que não
ocorre no caso dos autos.
- Alega que, tratando o TICF da apuração de créditos e débitos da Contribuição
ao PIS e da COFINS, a linguagem jurídica competente para a constituição dos fatos
jurídicos que compõem a apuração destas contribuições é, por força de Lei o DACON, e
não qualquer outro registro, constituindo como linguagem competente para juridicizar
os fatos necessários ao surgimento da obrigação tributária.
- Observa que o Auditor deveria ter atentado para o fato de que todas as "Outras
Receitas Tributáveis? representam ingressos sabidamente não alcançados pela
incidência das contribuições sociais ou sujeitos a alíquota zero, o que já demonstra mais
uma razão de nulidade do TICF vergastado. O TICF furta-se em verificar a efetiva
ocorrência dos fatos e, consequentemente, em identificar com precisão a real natureza
Fl. 8413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

das supostas "Receitas Tributáveis”, através da determinação coerente da matéria
tributável.
- Considera que a fiscalização revisitou eventos ocorridos entre julho e setembro
de 2005, com a intenção de verificar a retidão dos créditos de PIS e COFINS utilizados
pela Requerente para fazer frente aos débitos compensados e, para tanto, refez a
apuração das referidas contribuições chegando, ao fim, a supostos saldos devedores que
lhe são indevidamente exigidos, além de manter as não-homologações combatidas.
Resta evidenciada a ocorrência da decadência do direito de o Fisco Federal refazer a
apuração dos valores supostamente devidos pela Requerente, a partir do reexame de
créditos e débitos ocorridos no ano de 2005, pois já houve o transcurso do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, entre a data dos eventos e a data da ciência da
Requerente acerca do teor do TICF, sendo certo que não é mais possível desconsiderar
os créditos reclamados para negar homologação às compensações realizadas ou
constituir saldo devedor de PIS e COFINS.
- Clama pelo reconhecimento da extinção dos créditos tributários referentes aos
supostos saldos devedores pretensamente apurados no TICF, bem como daqueles
créditos tributários que foram objeto de extinção por meio das compensações atreladas
aos créditos de PIS e COFINS do 3o trimestre de 2005.
- Frisa que de acordo com a análise desenvolvida pela Fiscalização, a Requerente
haveria inserido, na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, valores superiores aos
contidos em suas escriturações contábeis, gerando, consequentemente, créditos aos
quais, supostamente, não teria direito. Estas diferenças se devem à completa
desconsideração, por parte do Auditor Fiscal da Receita Federal, dos montantes
referentes aos insumos importados e às despesas com frete, na aquisição de insumos e
na venda de mercadorias e produtos.
- Entende que para compor as bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, o
AFRF somente considerou valores constantes nos Registros de Entradas da Requerente
e somente aqueles montantes registrados sob os Códigos Fiscais de Operações e de
Prestações — CFOP: 1101, 1401 e 2101. E esqueceu-se, contudo, que os insumos
importados (CFOP 3101), sujeitos à incidência do PIS-Importação e da COFINS-
Importação, podem e devem integrar a base de cálculo dos créditos do PIS e da
COFINS apurados sob o regime não cumulativo, por força da previsão expressa do
Artigo 15 e Parágrafos, da Lei Federal no 10.865/04.
- Salienta, no que diz respeito às despesas com energia elétrica, que
primeiramente é necessário esclarecer que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 permitem,
expressamente, o creditamento do PIS e da COFINS sobre a energia elétrica consumida
no estabelecimento da Pessoa Jurídica, independentemente da destinação deste
consumo. Ao ser a energia elétrica ou térmica empregada no processo produtivo do
contribuinte, como é o caso da Requerente, cujo processo de produção da bauxita
consome grandes quantidades de energia, esta passa a ser classificada como verdadeiro
insumo da atividade industrial, de modo que todos os custos incorridos na sua aquisição
passam a integrar as bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
- Requer preliminarmente, a nulidade do Termo de Intimação e Ciência
Fiscal/Despacho Decisório, julgando-se homologadas as compensações realizadas
mediante a utilização dos créditos de PIS e COFINS acumulados no terceiro trimestre
de 2005.
6 RESOLUÇÕES No 2.923, 2.924, 2.925 E 2.926 DA 3a TURMA DA
DRJ/FOR
Tendo recepcionado o aditamento da manifestação de inconformidade e
debruçado-se sobre questões formais e meritórias, a 3a turma da Delegacia Regional de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), em decisão unânime, exarou resoluções, uma
Fl. 8414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

para cada processo, reunidas na tabela a seguir, em que os julgadores entenderam
necessária a realização da conversão do julgamento em diligência de modo a dirimir
questões suscitadas.

O voto proferido perscruta, detidamente, os argumentos de inconformismo do
contribuinte, enquanto endereça, ao responsável pela diligência, dúvidas não saneadas
pela leitura do Relatório de Diligência, referentes, em síntese: a) à inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo das contribuições a luz do que dispõe o Decreto no
5.442/05; b) à não inclusão dos insumos importados, em nome da contribuinte ou do
consórcio do qual faz parte, na base de cálculo dos créditos das contribuições a despeito
do que expõe a Lei no 10.865/04; c) à não inclusão das despesas com frete na aquisição
de insumos e na saída de mercadorias na base de cálculo dos créditos das contribuições,
desta vez com esteio na Lei no 10.833/03; e d) a demais aspectos pertinentes na lide.
Ademais, o voto explicita, com esteio na legislação, o creditamento das despesas
com energia elétrica e térmica consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica e
empregadas no processo produtivo do contribuinte, chegando as seguintes conclusões:
Portanto, conclui-se que, a partir de 01/02/2003, as pessoas jurídicas têm
direito a se creditarem das despesas com energia elétrica na apuração do
PIS/COFINS consumidas em todos os seus estabelecimentos, independentemente
de ter sido consumida no processo produtivo da empresa.
(...)
Assim, tratando-se o processo do ano-calendário de 2005, o contribuinte não
tem direito de utilizar como crédito as despesas com energia térmica.
Pelas razões presentes no voto, as Resoluções no 2.923, 2.924, 2.925 e 2.926, de
29 de abril de 2015, da 3a turma da DRJ/FOR, solicitaram da unidade de origem as
providências abaixo transcritas:
a) Informar em que folhas constam as linhas especificadas nos itens a, b, c, d e e
do Relatório de Diligência (fl. 959/960). Salienta-se que foram consultadas as
fls. 97, 63 e 168 do processo 10.320002.545/2005-12 (citadas no Relatório de
Diligência) e não foram localizadas as referidas linhas. Será que não ficou
faltando anexar alguma planilha ao processo?
b) Justificar a inclusão das receitas financeiras (Juros Recebidos –Terceiros,
Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ) na base de Cálculo
do PIS/COFINS considerando o que dispõe o art. 1o Decreto no 5.442/2005.
c) Justificar porque não foram considerados os bens importados como insumos
para industrialização na base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS.
Solicita se ainda que o contribuinte seja intimado a apresentar a NF no 3 (no
valor de R$ 1.023.192,65, listada à fl. 89 do processo no10320.002742/2005-23
e citada pelo contribuinte em sua defesa à fl.637), a fim de que esta seja anexada
ao processo para que seja confirmado o seu valor e qual o bem que foi
importado.
Fl. 8415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

d) Ainda sobre insumos importados, verificar se as NF 7455, 7457, 7458, 7456,
7471, 7473, 7536, 7530, 7564, 7527, 7528, 7576 e 7602 referem-se a
importações de insumos utilizados no processo produtivo da empresa Alcan,
realizadas pelo consórcio Alumar .
e) Informar quais valores de frete foram considerados como crédito, já que não
ficaram bem especificados no Relatório de Diligência. E identificar quais são os
valores dos créditos referentes aos fretes nas operações de venda cujo ônus foi
suportado pelo vendedor.
f) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, acrescentando quaisquer
outras informações que sejam de interesse para o deslinde da questão.
A DRF São Luís realizou a diligência fiscal, nos termos solicitados pela
DRJ/FOR, e elaborou Relatório de Diligência, em 26 de outubro de 2016,
correspondente aos 4 (quatro) processos relacionados e juntado às seguintes fls.:

No relatório, subdividido em seções correspondentes aos questionamentos
suscitados, a autoridade fiscal oferta respostas e esclarecimentos complementares à
autoridade julgadora, aprofunda-se na matéria fática e colaciona os dispositivos
infralegais, legais e constitucionais que, segundo a lógica jurídica, concretizam o
posicionamento então adotado no Relatório de Diligência contra o qual o contribuinte
apresentou Aditamento da Manifestação de Inconformidade.
Tais elementos do Relatório de Diligência, original e complementar, serão
revelados, oportunamente, à medida que se discute a contradita do contribuinte.
É o que tenho a relatar.
Apreciada a controvérsia, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, decisão vazadas nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
Ementa: NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe falar-se em nulidade quando comprovado que o ato foi praticado por
autoridade competente e que não houve preterição do direito de defesa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO.
DACON.
DILIGÊNCIA.
O DACON é documento que principia a prova do direito de crédito originado do regime
da não cumulatividade aproveitado em DCOMP, cabendo à unidade local, se entender
necessário, instalar procedimento de aferição dos dados nele informados.
Fl. 8416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REALIZAR O LANÇAMENTO.
O instituto da decadência do direito de constituir o crédito tributário mediante
lançamento ex officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os
pressupostos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de
compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falta competência à DRJ para se pronunciar a respeito da conformidade da lei, em
sentido amplo, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, ao ponto
de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso expressamente nela previsto. O controle da
constitucionalidade das leis é matéria reservada, também por força de dispositivo da
Carta Magna, aos órgãos do Poder Judiciário.
RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo. As receitas
submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa
do PIS e da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações de bens utilizados
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
sujeitas ao pagamento do PIS e da Cofins - importação, a partir do momento em que
esta for efetivamente paga, observadas as condições e termos legais e normativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e
da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço prestado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA DE INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA VENDA.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração
não cumulativa da contribuição, desde que devidamente comprovadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A partir de fevereiro de 2003, podem ser descontados créditos da Cofins e do PIS/Pasep
não-cumulativos sobre os gastos totais com a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
FORNECIMENTO.
Fl. 8417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Não geram direito aos créditos as contribuições municipais relacionadas aos serviços de
fornecimento de iluminação pública, mas apenas os valores atribuídos à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme literalmente disposto na
legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
III - PRELIMINARMENTE
III.1 - DA CORREDAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA R. DECISÃO
RECORRIDA
III.2 - DA NULIDADE DO TERMO DE INTIMAÇÃO E CIÊNCIA FISCAL (“TICF”)
IV – DO MÉRITO
IV. 1 – DA DECADÊNCIA
IV.2 – DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E COFINS
IV.2.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE AOS INSUMOS IMPORTADOS
IV.2.2 – DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE AO FRETE NA COMPRA E NA
VENDA
IV.23 – DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA
Ao final pede:
V – DO PEDIDO
97. Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Voluntário, para a reforma parcial do v. acórdão, deferindo-se integralmente o
pedido de ressarcimento formalizado, homologando-se integralmente as compensações
efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos pelo Decreto no
70.235/72 e Portaria no 1.634/2023, o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 8418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

2.
SINOPSE FÁTICA.
Consoante narrado, a contribuinte transmitiu DCOMP, aproveitando crédito de
PIS e COFINS não-cumulativos, apurado no 3o trimestre de 2005. Inicialmente, a compensação
não foi homologada por falta de provas da certeza e liquidez do crédito pela contribuinte (e-fl.
469).
Posteriormente, cumprindo determinação da DRJ (e-fls. 630/634), a Unidade de
Origem realizou trabalho fiscal com base em documentos fiscais e contábeis entregues pela
contribuinte e, ao final, concluiu pela inexistência do crédito, e, ainda, constatou saldo devedor
(e-fls. 636/644) após incluir determinadas receitas na base de cálculo das contribuições (Juros
Recebidos –Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ).
Encerrado o trabalho fiscal, a DRJ decidiu pela exclusão das receitas financeiras
(juros recebidos, variação cambial - ativa, variação monetária diversas – ativa) da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Além disso, reverteu às glosas atinentes aos bens importados
classificados na CFOP 3101 Soda Cáustica (NF nos 2 e 4), carvão ou Hulha Betuminosa (NF nos
3 e 5), concluindo ao final (e-fls. 8.332/8.350):
9 INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
O Relatório de Diligência original, de 18/09/2014, combatido pelo contribuinte,
detalhou as receitas escrituradas e auferidas que, no entender da autoridade fiscal,
compunham a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, como demonstrado na
tabela seguinte:
[omissis]
Por esta razão, assiste razão ao contribuinte no tocante à inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo das contribuintes, pelas razões aduzidas a seguir.
Por força do art. 27, § 2o, da Lei no 10.865, de 2004, e do Decreto no 5.164, de
2004, a partir de 2 de agosto de 2004 estão sujeitas à alíquota zero as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não-cumulativo,
excetuando-se, no entanto, aquelas oriundas de juros sobre o capital próprio e as
decorrentes de operações de hedge, nos termos dispostos.
Sobrevindo o Decreto no 5.442, de 9 de maio de 2005, que revogou o Decreto no
5.164, de 2004, a redução a zero da alíquota da contribuição passa também a
contemplar, com eficácia a partir de 1o de abril de 2005, as receitas financeiras
decorrentes de operações de hedge, não se aplicando, todavia, tal disposição às receitas
financeiras oriundas de juros sobre o capital próprio, que permanecem sob o crivo da
tributação no regime da não cumulatividade, in verbis:
[omissis]
Em vista disso, o §3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, preceitua que as
receitas submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da contribuição.
De acordo com a legislação do Imposto sobre a Renda, são incluídos no conceito
de receitas financeiras os juros recebidos; os descontos obtidos; o lucro na operação de
reporte; os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa; prêmios de resgate de
títulos ou debêntures; as variações monetárias positivas em função da taxa de câmbio ou
Fl. 8419
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

de índices ou coeficientes aplicáveis, por dispositivo legal ou contratual, dos direitos de
crédito do contribuinte; assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no
pagamento de obrigações.
Nesse diapasão, excluem-se as receitas financeiras (juros recebidos, variação
cambial - ativa, variação monetária diversas - ativa) da base de cálculo das
contribuições PIS/PASEP e COFINS, a qual deve ser reduzida para R$ 12.831.247,33.
10 EXCLUSÃO DOS INSUMOS IMPORTADOS DA BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
Ao refazer a base de cálculo de créditos, com base na documentação dos autos, a
autoridade fiscal, no Relatório de Diligência original, elaborou a tabela ilustrativa vista
a seguir com as rubricas legalmente aceitas em seu entender.
(...)
Em resposta, no Relatório de Diligência complementar, a autoridade fiscal
alegou que a desconsideração dos bens importados na apuração dos créditos do
contribuinte adveio dos motivos: a) fático, consubstanciado na ausência de importações
no Data Warehouse corporativo, embora discrepante da base de dados entregue pelo
contribuinte; e b) de direito, segundo o qual falta base jurídico-constitucional a amparar,
quanto à PIS e à COFINS Importação, que valores pagos a tais títulos possam servir
para descontar débitos de PIS e COFINS não cumulativos.
(...)
Dessa forma, conclui-se que, além das matérias primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem que componham visualmente o produto final, poderão ser
descontados créditos em relação a produtos que sejam aplicados ou consumidos em
ação direta sobre o produto em fabricação.
De pronto, incluo na base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS não
cumulativos as importações referentes à Soda Cáustica (no NCM, Hidróxido de Sódio
em Sol. Aquosa - Lixívia soda cáustica), conforme notas fiscais no 2 e 4, pois: insumo
para produção da alumina conforme comungam as autoridades fiscal, responsável pela
diligência, e julgadora.
Acerca de ser o carvão (ou hulha) efetivo insumo para produção de alumina, a
tabela de insumos não relaciona este produto, e sim o vapor obtido do processo de
combustão a que é submetido. A autoridade fiscal refuta ser o carvão insumo da
alumina, posto deter função energética e a energia usada para produção de calor e vapor
serem geradas pelo próprio contribuinte; entende diversamente esta autoridade
julgadora.
Entendo que o carvão, apesar de não estar presente na tabela de insumos da
alumina, verdadeiramente o é: isto pois, o produto sofre desgaste e perda de
propriedades físicas e químicas, em função da queima e obtenção do vapor, este sim
diretamente aplicado na produção da alumina. Portanto, o carvão tem, efetivamente,
ação sobre o produto fabricado e é indispensável no processo produtivo, razão pela qual
incluo na base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS não cumulativos as
importações referentes à Hulha Betuminosa, Não Aglomerada, conforme notas fiscais no
3 e 5.
Por outro lado, conforme já referido acima, devem ser excluídos da apropriação
dos créditos em tela bens e produtos não aplicados diretamente no processo produtivo,
pois que o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
utilizado no processo produtivo da empresa e não incorporado ao ativo imobilizado,
mas tão somente aquele que efetivamente teve ação sobre o produto fabricado.
Fl. 8420
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Ferramentas e produtos utilizados na manutenção, conservação e limpeza de máquinas e
equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas sobre o produto em fabricação,
bem como suas partes e peças não geram direito, pelo mesmo motivo, à apropriação de
créditos, conforme elucida o item 13 do Parecer Normativo no 181/1974, assim também
devendo ser reputados aqueles bens e partes e peças para as quais não constem
informações acerca de sua aplicação no processo produtivo ou sem indicação das
máquinas e equipamentos a que se destinaram.
(...)
Conclusão
De todo o exposto, excluídas as receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições (item 9), incluídos os valores do PIS e da COFINS Importação incidentes
nos insumos importados na base de cálculo dos créditos das já referidas contribuições
(item 10) e preservadas as demais disposições dos Relatórios de Diligência, obtém-se a
tabela a seguir:

Esclareço que os valores negativos nas colunas Saldo - COFINS e Saldo - PIS,
após o encontro entre débitos e créditos, representam os créditos da não-cumulatividade
favoráveis ao contribuinte.
Desta feita, reconheço o direito creditório em favor da requerente no importe de
R$ 86.924,52 (PIS) e R$ 400.379,84 (COFINS).
Devo esclarecer que, em se tratando do processo n.o 10320.002545/2005- 12
referente aos créditos da COFINS informados na DCOMP retificada pelo requerente,
não há direito creditório a ser reconhecido posto que essa declaração foi integralmente
substituída pela DCOMP retificadora no processo n.o 10320.002742/2005-23, que é a
que aproveitará os créditos de COFINS de R$ 400.379,84 deferidos no corrente ato.
Pela via recursal, a contribuinte se insurge contra as glosas mantidas pela DRJ a
exemplo da energia térmica, fretes na compra de insumos, materiais de consumo e bens
importados para aplicação em processo de industrialização, além de discutir, preliminarmente,
erro material na decisão recorrida e à nulidade do TICF – Termo de Intimação e Ciência Fiscal.

3.
PRELIMINARES.
3.1. DO ERRO MATERIAL NA DECISÃO RECORRIDA.
Sem delongas, alega a contribuinte que as razões de decidir da DRJ divergem da
conclusão posta no acórdão, devendo, pois, ser sanado o erro material incorrido, veja:
Fl. 8421
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

19. Assim, é de rigor a correção da ementa do julgado para que conste
corretamente o resultado do julgamento, qual seja, “provimento parcial da manifestação
de inconformidade; direito creditório parcialmente reconhecido”.
Com razão a contribuinte.
De acordo com o tópico anterior, a DRJ decidiu pela exclusão das receitas
financeiras (juros recebidos, variação cambial - ativa, variação monetária diversas – ativa) da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Além disso, reverteu às glosas atinentes aos bens
importados classificados na CFOP 3101 Soda Cáustica (NF nos 2 e 4), carvão ou Hulha
Betuminosa (NF nos 3 e 5).
No entanto vê-se no acórdão que a impugnação da contribuinte foi julgada
improcedente, reproduzo:
(...)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Patente
Patente o equívoco, o julgador de segunda instância, na qualidade de agente
revisor, pode de ofício ou a requerimento da parte interessada, sanar erro material constatado,
segundo previsão expressa no Decreto no 70.235/72 e Código de Processo Civil, in verbis:
Decreto no 70.235/72.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.

Código de Processo Civil.
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros
de cálculo;
Isso porque, a decisão conterá, obrigatoriamente, resumos dos fatos e
fundamentos jurídicos (art. 31 do Decreto no 70.235/72), que, por sua vez, precisam estar
alinhados ao dispositivo do acórdão e ementa.
Fl. 8422
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

A coerência entre os referidos elementos é defendida pela i. Ministra Nancy
Andrighi, tendo manifestado a possibilidade de correção do resultado do julgamento quando
incompatível com a motivação e o dispositivo, sem que se altere as razões de decidir do julgador.
Ou seja, a correção do erro material presta-se para ajustar a correlação entre fundamento
jurídico, dispositivo e ementa, cabível sua correção pelo julgador a teor do art. 494, I, do CPC.
Colaciono trecho de suas colocações:
(...)
3. DA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA

(...)
Com efeito, a correção de erro material não se sujeita à preclusão ou à coisa
julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 113.266/SP, Quarta Turma, julgado em 03/11/2015,
DJe 6/11/2015; AgRg no REsp 1.160.801/CE, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011,
DJe 10/05/2011; AgRg no REsp 773.273/MG, Primeira Turma, julgado em 27/11/2007,
DJ 27/02/2008.
Ademais, segundo orientação desta Turma, “o erro material, passível de ser
corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi,
consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (REsp
1.151.982/ES, minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe
31/10/2012). Ainda: “O erro material, previsto no art. 463, inciso I, do Código de
Processo Civil, é um vício de procedimento que não macula a substância do julgado,
mas pode acarretar a anulação das premissas inexistentes ou equivocadas, notadamente
quando há um descompasso entre a vontade do julgado e o que de fato foi redigido”
(REsp 1.294.294/RS, Terceira Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).
No particular, ao corrigir o acórdão de apelação transitado em julgado,
consignou o Desembargador Relator, na decisão de fls. 435-438, e-STJ:
Apesar de já ter transcorrido o prazo para novos embargos de
declaração, o erro material é vício corrigível de ofício, conforme previsto no art.
463 do CPC/1973 e 494 do CPC/2015, verbis:
(...)
Primeiramente, ressalto que não há erro material a ser sanado no
"dispositivo" apontado pelo peticionante relativo ao voto da Dra Elaine, pois o
voto da mesma não reflete a totalidade do julgamento, posto que restou vencida
em parte.
No caso dos autos o acórdão de fls. 333-344 deu parcial provimento ao
recurso do réu VITOR HUGO MULLER, por unanimidade, para reduzir o valor
da condenação em danos morais para R$ 15.760,00, corrigidos pelo IGP-M a
contar da data do julgamento e com juros de 1% ao mês a contar do evento
danoso, e afastar a indenização pelos danos estéticos; e negou provimento ao
recurso da ré/seguradora HDI SEGUROS S.A. por maioria.
No entanto, constou no resultado do julgamento: "À UNANIMIDADE
DESPROVERAM O APELO DO RÉU E, POR MAIORIA, PROVERAM O
APELO DA SEGURADORA, VENCIDA A RELATORA". Opostos embargos
de declaração pela seguradora, o resultado foi corrigido para constar: À
UNANIMIDADE, DESPROVERAM O APELO DO RÉU E, POR MAIORIA,
DESPROVERAM O APELO DA SEGURADORA VENCIDA A RELATORA
(fl. 356).
Fl. 8423
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Ocorre que assiste razão ao ora embargante, pois ainda permanece erro
quanto ao recurso do réu VITOR HUGO MULLER que havia sido parcialmente
provido, e não desprovido como constou. (grifou-se)
Verifica-se, da leitura da decisão, que a correção realizada implicou a alteração
do resultado proclamado para adequá-lo às razões de decidir e ao dispositivo, este
último registrado no voto condutor do acórdão nestes termos:
[omissis]
Ora, exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência
interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório,
fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o
resultado proclamado do julgamento.
Nessa toada, embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se
confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se
encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo,
revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete
o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa
para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.
A correção efetivada pelo TJ/RS, portanto, está dentro dos poderes conferidos ao
julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na
medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco
afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.
(RESP No 1.685.092/RS, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 3a Turma,
Data de julgamento 18/02/2020).
Por essa razão, acolho o pleito da contribuinte, para corrigir o erro material
perpetrado na ementa do acórdão para que passe a valer a nova redação, de seguinte teor:
(...)
Manifestação de Inconformidade julgada procedente em parte
Direito Creditório parcialmente reconhecido
Tem-se assim, igualados ementa e dispositivo, este que já aponta a procedência
parcial da manifestação de inconformidade da contribuinte:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cumpre destacar que a correção não altera o resultado do julgamento, visa,
apenas, ajustar a parte final da ementa do acórdão à motivação dada pela DRJ e à conclusão do
dispositivo do acórdão, em respeito aos princípios da economia processual, eficiência, motivação
e razoabilidade.

3.2. Da nulidade do relatório fiscal – “DA NULIDADE DO TERMO DE
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA FISCAL (“TICF”).”.
Fl. 8424
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Em síntese, a contribuinte reitera o argumento de nulidade do termo de verificação
fiscal sem, contudo, apresentar fatos concretos que demonstrem irregularidade ou ilegalidade no
trabalho fiscal. Assim argumenta:
30. Em outras palavras, é nulo o TICF por não comprovar a suscetibilidade das
receitas à tributação e, também, por apontar receitas inexistentes como passíveis de
tributação. Neste sentido, observe-se que o TICF, na “Tabela A-1”, simplesmente
colocou em vala comum uma diversidade de registros referidos apenas de forma
numérica, sem jamais questionar o que representam aqueles números e a real
necessidade/possibilidade jurídica de oferece-los à tributação pelo PIS e pela COFINS.
(...)
43. Feriu-se, portanto, o transcrito Artigo 142, do CTN, pois não restou
comprovado, em momento algum, que a Recorrente deixou de oferecer à tributação
receitas efetivamente sujeitas à incidência do PIS e da COFINS.
(...)
46. Por todos estes motivos, a r. decisão recorrida deve ser reformada neste
ponto, para que seja decretada a nulidade do TICF, devendo ser reconhecido o direito
creditório postulado, com a consequente homologação das compensações efetuadas.
O art. 50 do Decreto no 70.235/72 aponta expressamente as hipóteses de nulidade
dos atos administrativos e, no caso em tela, não vislumbro qualquer condição, porque: a) lavrado
por autoridade fiscal competente em atendimento a diligência determinada pela DRJ; e, b) o
contraditório e a ampla defesa foram respeitados tendo a contribuinte, inclusive, aditado a
manifestação de inconformidade a contrapor os fundamentos do relatório de diligência.
Ainda destaco que todo o trabalho fiscal está consubstanciado em documentação
contábil-fiscal entregue pela contribuinte, provando ser mero reflexo de sua contabilidade. E
cumpre os termos das diligências propostas, colacionada adiante (Resoluções nos 2.453 e 2.923):

a) Informar em que folhas constam as linhas especificadas nos itens a, b, c, d e e do
Relatório de Diligência (fl. 980/981). Salienta-se que foram consultadas as fls. 97, 63 e
168 do processo 10.320002.545/2005-12 (citadas no Relatório de Diligência) e não
foram localizadas as referidas linhas. Será que não ficou faltando anexar alguma
planilha ao processo?
b) Justificar a inclusão das receitas financeiras (Juros Recebidos – Terceiros, Variação
Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ) na base de Cálculo do PIS/COFINS
considerando o que dispõe o art. 1 o Decreto no 5.442/2005.
c) Justificar porque não foram considerados os bens importados como insumos para
industrialização na base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS. Solicita-se ainda que o
contribuinte seja intimado a apresentar a NF no 3 (no valor de R$ 1.023.192,65, listada à
fl. 78 do processo no10320.002545/2005-12 e citada pelo contribuinte em sua defesa à
fl.672), a fim de que esta seja anexada ao processo para que seja confirmado o seu valor
e qual o bem que foi importado.
Fl. 8425
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

d)Ainda sobre insumos importados, verificar se as NF 7455, 7457, 7458, 7456, 7471,
7458, 7473, 7536, 7530, 7564, 7527, 7528, 7576 e 7602 referem-se a importações de
insumos utilizados no processo produtivo da empresa Alcan, realizadas pelo consórcio
Alumar .
e)Informar quais valores de frete foram considerados como crédito, já que não ficaram
bem especificados no Relatório de Diligência. E identificar quais são os valores dos
créditos referentes aos fretes nas operações de venda cujo ônus foi suportado pelo
vendedor
Portanto, a irresignação da contribuinte recai sobre as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal e a inclusão de parcelas na base de cálculo das contribuições que repercutiram
no crédito indicado na DCOMP, cujos argumentos serão apreciados nos tópicos à frente.
Sendo assim, rejeito a nulidade suscitada.

4.
MÉRITO RECURSAL.
4.1. DA SUPOSTA DECADÊNCIA.
Segundo a contribuinte, teria se operado a decadência para que a autoridade fiscal
refizesse a apuração das contribuições ao PIS e COFINS do 3o trimestre de 2005, especialmente
no que diz respeito ao saldo devedor descoberto, veja:
(...)
56. No caso em questão, a Recorrente teve ciência do teor do AIIM em
24/09/2014. Assim, todos os fatos geradores anteriores a 24/09/2009 estão extintos pela
decadência.
57. É importante ressaltar, neste ponto, que o artigo 150, §4o, do CTN, é
perfeitamente aplicável ao presente caso, pois o prazo decadencial é o mesmo para a
constituição do crédito tributário (saldo devedor apontado) e para a apuração do direito
ao crédito, na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Explica-se:
(...)
62. Em conclusão, resta evidenciada a ocorrência da decadência do direito de o
Fisco Federal refazer a apuração dos valores supostamente devidos pela Recorrente, a
partir do reexame de créditos e débitos ocorridos no ano de 2005, pois já houve o
transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, entre a data dos eventos e a data da
ciência da Recorrente acerca do teor do TICF, sendo certo que não é mais possível
desconsiderar os créditos reclamados para (i) negar homologação às compensações
realizadas ou (ii) constituir saldo devedor de PIS e COFINS.
63. Assim, a Recorrente requer a reforma deste ponto da r. decisão recorrida,
para o fim de que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários referentes aos
supostos saldos devedores pretensamente apurados no TICF, bem como daqueles
créditos tributários que foram objeto de extinção por meio das compensações atreladas
aos créditos de PIS e COFINS do 3o trimestre de 2005.
A matéria de fundo diz respeito a inclusão das parcelas de Juros Recebidos –
Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ na base de cálculo do PIS
e da COFINS.
Fl. 8426
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

A meu ver, a análise do pleito da recorrente está prejudicada com base nos fatos
narrados acima. Isso porque o juízo a quo já afastou tal inserção, como visto no tópico “9
INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES”
Diante dos argumentos, que genéricos, entendo que não assiste razão a recorrente.
A contribuinte acerta quanto ao prazo de 05 (cinco) anos para que a autoridade
fiscal se manifeste sobre PER/DCOMP, no entanto erra com relação ao termo inicial para a
contagem do prazo qual seja, o do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Veja que a contagem do prazo nos pedidos de compensação começa a contar na
data de sua transmissão, tendo a autoridade fiscal cinco anos para homologar expressamente ou
rejeitar a DCOMP, quedando-se silente, opera-se a homologação tácita.
No caso em tela, os pedidos de compensação foram transmitidos em 29/09/2005 e
31/10/2005, tendo sido a contribuinte cientificada do despacho decisório que não reconheceu o
crédito indicado na DCOMP, por falta de provas, em 22/03/2010 (e-fl. 475). Ou seja, o prazo
quinquenal foi observado pela autoridade fiscal, afastando-se a condição tácita.
A data indicada pela contribuinte de 24/09/2014 diz respeito a sua intimação do
resultado da diligência fiscal proposta pela DRJ e, não de sua ciência do resultado do pedido de
compensação, de modo que não se confundem, como observado.
No que diz respeito ao prazo para recomposição da escrita fiscal e mecanismo
para exigência de débito em PER/DCOMP.
Sabe-se que o despacho decisório eletrônico no PER/DCOMP decorre do
cruzamento de informações prestadas pelo contribuinte e constantes na base de dados da Receita
Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e Dacon, sendo essenciais para confirmação do direito
creditório. Eventuais erros na confecção de qualquer declaração/demonstrativo são passíveis de
retificação antes ou após o despacho decisório eletrônico.
De certo que a Autoridade Fiscal é competente para homologar PER/DCOMP
bem como, exigir créditos tributários através de competente lançamento fiscal.
Em procedimento fiscal é dever de a Autoridade Fiscal examinar a escrita fiscal e
contábil do contribuinte, podendo, até mesmo, reconstituir a base de cálculo para se chegar ao
exato valor do crédito ressarcível. Constatados erros e identificado saldo devedor, é ônus da
Autoridade Fiscal intimar o contribuinte para que tome ciência e adote as providências
necessárias, como diz a IN SRF no 1.300/2012 (vigente aos fatos):
Fl. 8427
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1oExistindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento,
inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de
natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2oPreviamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
E embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e estabeleça prazo
para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito tributário, nos moldes dos artigos
150, § 4o, e 173, ambos do CTN, até mesmo para análise de DCOMP, inexiste previsão legal que
defina limite temporal para análise contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive
recomposição do valor das receitas.
Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado ajuste na escrita
fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só poderá ser exigido dentro do prazo
decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, o saldo devedor constatado pela autoridade fiscal após
incorporar à base de cálculo das contribuições às receitas financeiras (Juros Recebidos –
Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ), foi excluído pela DRJ,
como visto no tópico “5. Sinopse Fática”,
Nesse sentido, embora não oferecido à tributação a referida rubrica, a autoridade
fiscal não efetuou o lançamento do saldo apurado. Neste caso, sim, estaríamos diante de uma
hipótese de decadência do lançamento com amparo no art. 150 ou 173 do CTN.
Denota-se, a inocorrência de homologação tácita ou decadência do lançamento
fiscal em torno do saldo devedor apurado pela autoridade fiscal, visto que cancelado pela DRJ.

4.2. ANÁLISE DAS GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
4.2.1. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E
COFINS. OBJETIVO SOCIETÁRIO DA RECORRENTE.
A autoridade fiscal e a DRJ partem da premissa de que o insumo deve ser
aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto fabricado, atraindo, para tanto, o antigo
entendimento das Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
O tema é recorrente no CARF.
Fl. 8428
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Com arrimo no RESP no 1.221.170/PR-RR resta incontroverso que no regime da
não cumulatividade do PIS e da COFINS, é insumo o bem ou serviço relevante e/ou essencial na
atividade empresarial do contribuinte. Utilizando-se, para tanto, o critério da subtração.
A matéria foi consolidada pela Receita Federal por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, nos seguintes termos:
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades
de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, “fabricação de produtos” corresponde às hipóteses de
industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e “produção de bens” refere-se às atividades que, conquanto não sejam consideradas
Fl. 8429
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

industrialização, promovem: i) a transformação material de insumo(s) em um bem novo
destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de
serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
Fl. 8430
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
Fl. 8431
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
Fl. 8432
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário). Além da análise da operação empresarial, a demonstração do
emprego do insumo no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte
também é elemento fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é
imprescindível, é preciso demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva),
a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente desempenha as
seguintes atividades:

Reproduz-se do resultado da diligência fiscal (resolução no 2.923 – e-fl. 8.285 e
ss), o processo produtivo da alumina:
(...) As etapas produtivas aqui citadas são do chamado processo Bayer
(Docs.13,18), aplicado na quase totalidade das plantas de alumina, e cuja descrição
e exposição vai infra (excerto da Re vista Matéria, da UFRJ; Doc.13).
Revista
Matéria,
v.
12,
n.
2,
pp.
322
-
338,
2007.
http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/artigos/artigo10888. Autor Responsável:
Fl. 8433
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

DA MOTTA, M. Data de envio: 18/08/06 Data de aceite: 23/11/06. “Lama
vermelha da indústria de beneficiamento de alumina: produção, características,
disposição e aplicações alternativas”. Silva Filho, E. B.; Al ves, M. C. M.; Da
Motta, M. (...)
1 INTRODUÇÃO
Em 1888, Karl Josef Bayer desenvolveu e patenteou o processo hoje
internacionalmente conhecido como “Processo Bayer” (Hind et al., 1999). O
processo Bayer representa um marco na história da metalurgia, sendo
considerado, ao lado do processo de cianetação para tratamento de ouro e prata,
o marco do nascimento da hidrometalurgia moderna (Habashi, 2005). O processo
Bayer é utilizado para o refino da bauxita (denominada assim devido à primeira
mineração comercial ter corrido no distrito de Les Baux, França) na produção de
alumina (Al2O3). Anteriormente ao surgimento do pro cesso Bayer, o
beneficiamento da bauxita era realizado através do processo Le Chatelier,
desenvolvi do cerca de 30 anos antes por Louis Le Chatelier. Esse método
consiste no aquecimento da bauxita com Na2CO3 a 1200°C, remoção dos
aluminatos formados com água, precipitação do Al(OH)3 através da ação do
CO2 e, finalmente, o Al(OH)3 formado é filtrado, seco e limpo. (grifado) O
processo Le Chatelier foi substituído pelo processo Bayer, devido à drástica
redução no custo de produção da Al2O3 que este proporcionou.
O processo Bayer é utilizado até hoje praticamente sem mudanças significativas,
somente com a substituição do Na2CO3 pelo NaOH e pela utilização de
pres são durante a digestão (Hind et al., 1999). A literatura não é clara em
relação às datas, mas uma evolução cronológica dos métodos de produção de
alumina é apresentada na Figura 1. (grifado)

O processo Bayer foi originalmente desenvolvido para atender uma demanda da
indústria têxtil, que utiliza o Al2O3v como fixador para o tingimento do algodão.
Porém somente com a sua associação ao processo eletrolítico de obtenção do
alumínio metálico, processo Hall-Heroult (1886), ganhou impor tância na
metalurgia.
Fl. 8434
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

A literatura diverge quanto aos estágios que compõem o processo Bayer. Alguns
autores preferem co locar a digestão e a clarificação em um único estágio,
outros acrescentam uma etapa de classificação (Hind et al., 1999; Tan & Khoo,
2005; WAO, 2003). Entretanto, desconsiderando as peculiaridades de cada
planta, a produção de alumina através do processo Bayer pode ser
esquematicamente apresen tada conforme a Figura 2, cujos estágios são
detalhados a seguir: (grifado)Figura 2: Fluxograma e Esquema do Processo
Bayer (Adaptado de WAO, 2003).
O estágio inicial, denominado digestão, envolve num primeiro momento a
moagem da bauxita, segui da pela digestão propriamente dita com uma solução
cáustica de hidróxido de sódio (NaOH) sob temperatura e pressão. As condições
em que se processa a digestão (concentração, temperatura e pressão), variam de
acordo com as propriedades da bauxita. Plantas modernas comumente operam
em temperaturas entre 200 e 240 °C, e pressão em torno de 30 atm (WAO,
2003). Nestas condições a maioria das espécies contendo alumínio é dissolvida,
formando um licor verde, Eq. (1a) e (1b). (grifado)
Al(OH)3(S) + NaOH(aq) — NaAl(OH)4(aq) (1a)
AlO(OH)(S) + NaOH(aq) + H2O — NaAl(OH)4(aq) (1b)
A clarificação é uma das etapas mais importantes do processo, nela ocorre a
separação entre as fases sólida (resíduo insolúvel) e líquida (licor). Normalmente
as técnicas empregadas envolvem espessa mento seguido de filtração. O
espessamento é um processo de decantação, em que o resíduo proveni ente da
digestão é encaminhado para unidades denominadas de espessadores/lavadores.
O objetivo destas unidades é adensar o resíduo, aumentando seu teor de sólidos,
para recuperar a maior quanti dade de NaOH possível e fornecer um “overflow”
para a filtragem. Nesta fase é comum a adição de polímeros (como hidroxamatos
e poliacrilamida) para induzir a floculação das partículas nos espes sadores ou
até mesmo a utilização de processos de separação com membranas poliméricas
(Góis et al., 2003; Hind et al., 1999; IOM3, 2005).(grifado)
NaAl(OH)3(S) — AlOH3(S) + NaOH(aq) (2)
A alumina cristalizada é encaminhada para a calcinação e o licor residual
contendo NaOH e alguma alumina é recirculada para a etapa de digestão (Hind
et al., 1999; IOM3, 2005). (grifado)
Fl. 8435
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

A calcinação é a etapa final do processo, em que a alumina é lavada para
remover qualquer resíduo do licor e posteriormente seca. Em seguida a alumina é
calcinada a aproximadamente 1000 °C para desidratar os cristais, formando
cristais de alumina puros, de aspecto arenoso e branco, Eq. (3) (Hind et al., 1999;
IOM3, 2005; ABAL, 2005; WAO, 2005). (grifado)
2Al(OH)3(S) + Al2O3(s) + 3H2O(g) (3)
O resíduo insolúvel formado durante a clarificação, chamado genericamente de
lama vermelha pela indústria de refino da alumina, é composto por óxidos
insolúveis de ferro, quartzo, aluminossilicatos de sódio, carbonatos e aluminatos
de cálcio e dióxido de titânio (geralmente presente em traços). Al guns autores,
observando o processo, fazem distinção entre as partículas grosseiras (areias) e
as par tículas finas (lamas), devido ao fato de serem geradas em momentos
diferentes durante a clarificação. Entretanto, a disposição final dos dois materiais
em conjunto (codisposição) ou em separado é uma questão meramente
operacional.”
Feito o breve introito, passo a examinar item a item dos bens e serviços glosados
pela fiscalização que foram objeto de recurso.

4.2.2. BENS IMPORTADOS COMO INSUMOS.
Permanecem glosados os créditos concernentes a matéria-prima e produto
intermediário importados pela contribuinte, porque não integram o produto final, com base nas
razões de decidir da DRJ infra descritas:
(...)
Dessa forma, conclui-se que, além das matérias primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem que componham visualmente o produto final, poderão ser
descontados créditos em relação a produtos que sejam aplicados ou consumidos em
ação direta sobre o produto em fabricação.
(...)
Por outro lado, conforme já referido acima, devem ser excluídos da apropriação
dos créditos em tela bens e produtos não aplicados diretamente no processo produtivo,
pois que o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
utilizado no processo produtivo da empresa e não incorporado ao ativo imobilizado,
mas tão somente aquele que efetivamente teve ação sobre o produto fabricado.
Ferramentas e produtos utilizados na manutenção, conservação e limpeza de máquinas e
equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas sobre o produto em fabricação,
bem como suas partes e peças não geram direito, pelo mesmo motivo, à apropriação de
créditos, conforme elucida o item 13 do Parecer Normativo no 181/1974, assim também
devendo ser reputados aqueles bens e partes e peças para as quais não constem
informações acerca de sua aplicação no processo produtivo ou sem indicação das
máquinas e equipamentos a que se destinaram.
Desta feita, entendo procedente a glosa, praticada pela autoridade fiscal, dos
materiais destinados às plantas industriais, máquinas, equipamentos, aparelhos e afins
(argamassa refratária, âncora de cerâmica, ancoragem de aço, parafusos/pinos de aço,
forno, partes para filtragem de gases e para instrumentos de análise) relacionados nas
notas fiscais no 7455, 7471, 7473, 7527, 7528 e 7536.
Fl. 8436
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Prosseguindo, entendo procedente a glosa, praticada pela autoridade fiscal, dos
floculantes (identificados nas notas fiscais pelo NCM 3906.90.29 e 3906.90.49), uma
vez não integrarem o produto final e agirem, tão somente, na aceleração do
espessamento, melhor descrito, no relatório de diligência às fls. 8.287 a 8.289. Tais
produtos estão relacionados nas notas fiscais no 7456, 7457, 7458, 7530, 7564, 7576 e
7602.
Finalmente, a nota fiscal no 7500 não foi computada na base de cálculo dos
créditos das contribuições por tratar-se de material para consumo, e a de no 7569, por
não estar localizada na planilha listada às fls. 34/168, na forma exarada pela douta
julgadora às fls. 1.011.
Fora glosados os seguintes insumos:

Fl. 8437
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Em relação aos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela DRJ, entendo pela
conservação da decisão recorrida, dada a falta de réplica clara e precisa pela recorrente em sua
peça recursal, esta que carrega somente argumentos genéricos e, tampouco, observo
esclarecimentos fáticos acerca das rubricas, a exemplo de como é utilizado, em qual etapa e a
implicação se excluído do pátio industrial ou do processo produtivo.
Mesmo que não agregado ao produto final, o que se exige apenas nas hipóteses de
crédito de IPI, os insumos no regime da não cumulatividade das contribuições são passíveis de
ressarcimento desde que demonstrada pela contribuinte sua essencialidade e/ou relevância à
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art.
3o das leis do PIS e da COFINS).
Nesse sentido, mantenho as glosas.

4.2.3. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
De um lado, a DRJ conserva a glosa sobre a energia térmica consumida pela
recorrente, por falta de previsão legal. Enquanto que, de outro, a recorrente sustenta tratar-se de
energia elétrica passível de ressarcimento nos moldes do inciso III do art. 3o das leis 10.637/02 e
10.833/03.
Conclui-se da leitura do termo de verificação fiscal, que a fiscalização reconhece a
possibilidade de concessão do crédito sobre as despesas com energia elétrica consumida, apenas,
inexistindo previsão legal para apuração em relação ao encargo de capacidade emergencial,
conta de desenvolvimento energético, dentre outros:
Fl. 8438
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

E contra a parcela glosada, não houve impugnação pela recorrente, de modo que
mantenho a decisão recorrida neste ponto.

Fl. 8439
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

4.2.3. CRÉDITO SOBRE OS SERVIÇOS DE FRETE NA COMPRA E VENDA.
Por fim, ao responder os quesitos formulados pela DRJ, assim esclareceu a
fiscalização:

Fl. 8440
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Fl. 8441
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Fl. 8442
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

Fl. 8443
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

A controvérsia reside, portanto, sobre as rubricas de frete (i) internacional, e (ii)
demurrage.
Em sua defesa, a recorrente alega que as despesas incorridas estão vinculadas a
importação de insumos, veja:
82. Entretanto, olvidou-se a r. decisão ao fato de que, além disto, integra o custo de
aquisição dos insumos (Art. 3o, inciso II, das Lei 10.637/02 e 10.833/03) o valor do frete
cobrado do adquirente, servindo o valor do transporte também como base de cálculo de
créditos de PIS e COFINS, desde que o insumo adquirido dê direito à apuração de
crédito e que o próprio frete esteja sujeito à incidência das contribuições.
(...)
87. Portanto, constando as informações tanto nas planilhas de apuração, quanto nos
Registros de Entradas da Recorrente, e sendo autorizada pela legislação a tomada dos
créditos, não há qualquer razão plausível para que subsista o quanto esposado na r.
decisão em relação a este ponto.
(...)
89. Assim, requer-se a reforma do julgado para que seja reconhecido o direito ao crédito
quanto às despesas de frete incorridas pela Recorrente com relação às compras de
insumos.
Ainda ressalva:
85. Vale ressaltar que, no DACON do terceiro trimestre de 2005 (páginas 128 a 146, do
processo digital), por inexistir campo específico para o lançamento do valor dos fretes
na aquisição de insumos, a Recorrente foi levada a incluí-los na Linha 07, da Ficha 06
(Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda), quando, na
Fl. 8444
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

verdade, deveriam ter integrado os valores incluídos na Linha 02 (Bens Utilizados
Como Insumos).
Com a devida venia, sem razão a recorrente.
Veja, as despesas contraídas em relação a sobrestadia ou demurrage, não guardam
relação com prestação de serviço do frete, possuindo natureza punitiva, já que é uma multa por
atraso na devolução do contêiner; de modo que não se enquadra nos critérios de essencialidade e
relevância.
Adotando os critérios elencados inicialmente no voto, entendo que a falta de
previsão legal impede a apuração do crédito das contribuições sobre a despesa de demurrage.
Igualmente no que envolve o frete internacional. A legislação em regência prevê
apenas a hipótese de ressarcimento sobre os custos incorridos no frete interno, este incorrido a
partir do desembaraço da mercadoria, amolda-se à definição de insumos.
Ao contrário do frete nacional (interno), o frete internacional, do seguro, carga e
descarga e despesas com movimentação de cargas no terminal (Terminal Handling Charges1),
integram o valor da mercadoria, como se observa pela leitura do art. 77 do RA/2010, excluídos
os serviços tratados no art. 79:
Art.77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado peloDecreto no1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado
pela Decisão CMC no13, de 2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4 de junho de
2009):
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os
gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e
III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.
.............................................................................................................................................
Art.79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria
importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):

1 Art. 3o A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling Charge -
THC) poderá ser cobrada pela empresa de navegação, diretamente do exportador, importador ou consignatário,
conforme o caso, a título de ressarcimento das despesas assumidas com a movimentação das cargas pagas ao
operador portuário, ou seja, a Cesta de Serviços (Box Rate).
Parágrafo único. A comprovação de pagamento da Taxa de Movimentação
no Terminal (THC) é condição necessária para a liberação de cargas de importação por parte dos Recintos
Alfandegados.
Fl. 8445
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3101-001.849 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002545/2005-12

I-os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou à
assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a
importação; e
II-os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do art. 77.
Nesse sentido, conservo a glosa.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por:
a) Acolher a preliminar de erro material da decisão recorrida para efetuar os
ajustes na ementa e resultado de modo a refletir as razões de decidir da DRJ;
b) Rejeitar a nulidade do Termo de Intimação e Ciência Fiscal; e,
c) No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 8446
DF CARF MF
Original